Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713189-40.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PALOMA DE LIMA BAIS FELINTO, PATRICIA DE LIMA BAIS SIQUEIRA APELADO: LETICIA BODART CAOU DE LIMA BAIS, L. B. S. D. L. B., RIVALDO DE GOIS BAIS REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA BORGES DE SOUSA D E S P A C H O Em contrarrazões ao apelo, LETICIA BODART CAOU DE LIMA BAIS (ré/apelada) postula gratuidade de justiça (ID35955704, p.p. 7-8). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não comprovados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a ré/apelada para que junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal simples, tudo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora